Tribunal: TJDFT
Processo: 0738179-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. INEXISTÊNCIA DE RISCO ATUAL. MEDO ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Reclamação criminal ajuizada com fundamento no art. 232 do RITJDFT, em face de decisão que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas com base na Lei Maria da Penha, diante do arquivamento do inquérito policial e da ausência de manifestação justificada da vítima sobre a necessidade de manutenção da proteção judicial.
2. A decisão reclamada observou o devido procedimento legal, com intimação expressa da ofendida para, no prazo de cinco dias, justificar a permanência das medidas, sob pena de ser presumida sua desnecessidade, não tendo havido qualquer manifestação no prazo assinalado.
3. A manutenção de medidas protetivas exige demonstração de risco atual à integridade da vítima, nos termos do art. 19, §6o, da Lei 11.340/2006, sendo insuficiente a invocação de fatos pretéritos desacompanhados de elementos concretos e contemporâneos de perigo.
4. O arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa e a extinção da punibilidade do suposto agressor demonstram a ausência de substrato fático e jurídico para a manutenção das medidas excepcionais.
5. Ausência de ilegalidade na decisão reclamada, que se baseou na cessação da situação de risco e na inércia da parte interessada, sem prejuízo de futura reiteração do pedido caso surjam fatos novos.
6. Reclamação conhecida e julgada improcedente.